Tribunal: STF
Processo: Rcl 77122
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE POSTAGEM VEICULADA EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. CONTEÚDO CRÍTICO À CONDUTA DE MAGISTRADO. AGENTE PÚBLICO SUBMETIDO AO ESCRUTÍNIO DA SOCIEDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE, IMPONDO REMOÇÃO PRÉVIA, CONFIGURA RESTRIÇÃO DESPROPOCIONAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEIOS MENOS INVASIVOS, COMO O DIREITO DE RESPOSTA, RETIFICAÇÃO OU INDENIZAÇÃO POSTERIOR. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.